Tribunal: TJES
Processo: 5005791-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DA EMPRESA APELANTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO. ALEGAÇÕES DA AUTARQUIA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LC Nº 997/ 2022. ARTIGO 52-A NA LCE Nº 88/ 1996. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. Recurso da CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES conhecido e desprovido.

4. Conforme constou no julgamento do recurso de Apelação, o artigo 85, §19, do CPC autoriza o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos desde que haja lei que regulamente tal recebimento. No âmbito do Estado do Espírito Santo, apesar da revogação do artigo 12, da Lei nº 4.708/1992, que regulava o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado, houve a edição da Lei Complementar Estadual nº 997/2022 que incluiu o artigo 52-A na LCE nº 88/1996, que organiza a estrutura da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

5. Assim, havendo autorização legal, deve ser sanada a omissão para reformar a sentença autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo). Recurso do PROCON ESTADUAL conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por PROCON ESTADUAL, atribuindo-lhe efeitos infringentes de modo a reformar a sentença autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo)

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005791-90.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DA EMPRESA APELANTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO. ALEGAÇÕES DA AUTARQUIA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LC Nº 997/ 2022. ARTIGO 52-A NA LCE Nº 88/ 1996. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. Recurso da CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES conhecido e desprovido.

4. Conforme constou no julgamento do recurso de Apelação, o artigo 85, §19, do CPC autoriza o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos desde que haja lei que regulamente tal recebimento. No âmbito do Estado do Espírito Santo, apesar da revogação do artigo 12, da Lei nº 4.708/1992, que regulava o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado, houve a edição da Lei Complementar Estadual nº 997/2022 que incluiu o artigo 52-A na LCE nº 88/1996, que organiza a estrutura da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

5. Assim, havendo autorização legal, deve ser sanada a omissão para reformar a sentença autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo). Recurso do PROCON ESTADUAL conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por PROCON ESTADUAL, atribuindo-lhe efeitos infringentes de modo a reformar a sentença autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo)

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo PROCON ESTADUAL e conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005791-90.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO/ EMBARGANTE: PROCON ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo PROCON/ES e por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face do Acórdão proferido por essa Colenda Câmara (Id 7654977) que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos.

Apreciarei os recursos separadamente.

Recurso da CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA argumenta que o v. acórdão padece do vício da omissão relativamente a análise de diversas teses apresentadas para fins de reconhecer a nulidade dos processos administrativos que deram origem à multa combatida.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 7405841):

“(...) Todavia, não merece prosperar a alegação da Apelante, na medida que após examinar os autos, bem como os documentos colacionados, constato que a decisão foi devidamente fundamentada, sendo apresentadas as razões que levaram ao agente do Procon Estadual reconhecer a abusividade da conduta perpetrada pela empresa apelante, bem como a infração consumerista a ela relacionada, mais precisamente a de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva evidenciada pela cobrança indevida.

Seguindo, afirma a Apelante que em relação ao processo Administrativo 001140212643 - F.A nº 0114-021.264-3 - REF. CDA 05535/2019, não há qualquer violação à legislação consumerista, haja vista que não pode ser considerada prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor, a cobrança por serviços prestados antes do pedido de cancelamento das linhas, ou o fornecedor deixar de realizar cancelamento de linha quando não requisitado pelo consumidor.

Registra que a r. sentença não observou a verdade dos fatos no processo administrativo 0113-002.977-7 e não houve sequer a menção aos demais processos administrativos que consubstanciam o processo administrativo principal, quais sejam: FA: 0413- 000.989-2 e 0113-040.041-9.

Pois bem. De início, vale registrar que o processo nº 001140212643 foi originado de Auto de infração nº 0038-DC lavrado em razão da constatação de prática de infração, de forma continuada, do disposto no artigo 6º, III, artigo 39, V e artigo 42, parágrafo único da Lei 8.078/90 e artigo 12, VI do Decreto Federal nº2.181/97, mais especificamente por ter praticado, de forma reiterada, cobranças indevidas em desfavor dos consumidores.

No aludido processo administrativo há menção a três processos originados de reclamações de consumidores, a saber: 0413-000.989-2, 0113-040.041-9 e 0113-002.977-7, todos relacionados a cobranças indevidas por parte da empresa apelante.

Do mesmo modo, do que se infere dos autos, a referida decisão foi devidamente motivada, sendo apresentados os fundamentos fáticos e legais que respaldaram a aplicação da penalidade.

Assim, não merece prosperar a tese do Apelante.

Em relação ao processo administrativo 004130229628 - F.A nº 0413-022.962-8 - REF. CDA 05540/2019, a r. sentença deixou de se manifestar sobre os fundamentos apresentados na apelação uma vez que a defesa administrativa apresentada teria sido intempestiva, todavia, defende que não há dúvidas que cabia ao órgão administrativo a busca da verdade real dos fatos acontecidos, o que não foi verificado.

Entretanto, melhor sorte não possui o Apelante também em relação a tal tese, na medida que basta um breve exame do conteúdo da decisão administrativa respectiva para que se constate que o Agente do Procon apresentou toda a fundamentação relevante e aplicável à hipótese, mais precisamente artigos 30 e 35 do CDC, relacionadas ao não cumprimento de oferta disponibilizada no sítio eletrônico da empresa, em clara ofensa às regras consumeristas.

Assim, observo que em todos os processos administrativos referenciados, as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, e não incorreram em qualquer ilegalidade, haja vista que a empresa apelante de fato incorreu nas infrações consumeristas que lhe foram imputadas, de modo que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve responder pelas infrações consumeristas praticadas.”

De mais a mais, saliento que o órgão julgador deve fundamentar seus acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

É como voto.

Recurso do Procon Estadual

A autarquia estadual Embargante sustenta que o acórdão padece do vício da omissão acerca da real sistemática/dinâmica do controle e recebimento dos honorários advocatícios, que conta com previsão na Lei Complementar Estadual nº 997/2022 que incluiu o artigo 52-A na Lei Complementar Estadual nº 88/1996, e da operacionalização via conta bancária da Procuradoria Geral do Estado.

Analisando detidamente os autos, concluo que, de fato, restou omisso o acórdão em relação à alteração legislativa indicada, de modo que passo a examiná-la.

Conforme constou no julgamento do recurso de Apelação, o artigo 85, §19, do CPC autoriza o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos desde que haja lei que regulamente tal recebimento.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, apesar da revogação do artigo 12, da Lei nº 4.708/1992, que regulava o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado, houve a edição da Lei Complementar Estadual nº 997/2022 que incluiu o artigo 52-A na LCE nº 88/1996, que organiza a estrutura da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“Art. 52-A. Os honorários advocatícios fixados em razão do êxito na atuação em processos judiciais e administrativos são devidos aos Procuradores do Estado e terão sua disciplina, distribuição e recolhimento regulamentados pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo o somatório entre o valor do subsídio e os honorários percebidos mensalmente exceder ao teto constitucional remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.”

Assim sendo, havendo autorização legal, deve ser sanada a omissão para reformar a sentença autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo).

Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo PROCON/ES, sanando a omissão apontada e com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo).

É como voto.

Conclusão: CONHEÇO dos recursos de Embargos de Declaração opostos pelas partes, mas, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL para sanando a omissão apontada e com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de apelação autorizando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam depositados na conta corrente do órgão público (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.